Tribunal: TJBA
Processo: 8023403-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023403-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARLENE PHILADELPHO CORDEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). CONCESSÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO NO RE N. 596962 (TEMA 156). INGRESSO e APOSENTADORIA DA PARTE IMPETRANTE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO EM CONJUNTO COM O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO “MANDAMUS”. SÚMULAS Nº(s) 269 E 271 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante.

2
. Nesse viés,
quando da publicação da Emenda Constitucional
n. 41/2003
a Impetrante já se encontrava aposentada desde
de
12/11/1992,
referente à matrícula de n.
1105406-9
(ID 81188719) e em 02/07/1998, no que concerne a
o cadastro n. 58524-9 (ID 81188720)
, razão pela qual a ela deve ser estendido todo e qualquer benefício de caráter geral concedido ao pessoal da ativa,
já que faz jus à regra da paridade remuneratória.

3. Veja-se, ainda, que a Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), prevista no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002, possui caráter geral, sendo extensível aos servidores inativos que fazem jus à paridade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 156 – RE 596.962).

4. No mais, a Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) não é incompatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, uma vez que o próprio Estado da Bahia não reconhece o direito dos inativos e pensionistas à sua percepção. Esse fato evidencia que a previsão de reajuste administrativo da referida lei não garante a incorporação da gratificação aos proventos e pensões nos mesmos moldes aplicados aos servidores ativos.

5. Outrossim, o montante a ser adimplido nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação, ex vi das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

6. Segurança concedida para determinar a inclusão da GEAC nos proventos da impetrante, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023403-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ARLENE PHILADELPHO CORDEIRO SANTOS e outros e como agravado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .